Tribunal: TJES
Processo: 5002715-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-97.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AGROINSUMOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROCURADOR

: GUSTAVO RIOS MARCIANO.

RECORRIDO

: AGROINSUMOS LTDA.

ADVOGADOS

: DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO

: FÁBIO PRETTI.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação interposta pelo ora Embargante, deu provimento ao apelo, para, reformando a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por AGROINSUMOS LTDA. na execução fiscal originária.

O Embargante alega, em síntese, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, diante da rejeição da exceção de pré-executividade em grau recursal, com fundamento no art. 85, §§1º e 19, do CPC.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
5002715-97.2016.8.08.0024
_ACi_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR

:
DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR

: GUSTAVO RIOS MARCIANO

RECORRIDO

: AGROINSUMOS LTDA

ADVOGADOS

: DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO

: FÁBIO PRETTI

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação interposta pelo ora Embargante, deu provimento ao apelo, para, reformando a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por AGROINSUMOS LTDA. na execução fiscal originária.

O Embargante alega, em síntese, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, diante da rejeição da exceção de pré-executividade em grau recursal, com fundamento no art. 85, §§1º e 19, do CPC.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
no acórdão que modificou a sentença e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada na execução fiscal originária, no tocante à ausência de majoração dos honorários advocatícios em favor do Embargante, nos moldes do art. 85, §§1º e 19, do CPC/15.

No entanto, de acordo com a jurisprudência sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
não
é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente (EREsp n. 1.048.043/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 17/6/2009, DJe de 29/6/2009.).

A referida conclusão foi ratificada no julgamento do Tema Repetitivo nº 421/STJ, pela Primeira Seção do STJ (REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 1/10/2010):

“a rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver condenação em honorários”.

O referido entendimento é replicado em diversos precedentes da Corte Superior de Justiça, no sentido de que somente são devidos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de
acolhimento
da exceção de pré-executividade, que resultarem na extinção, ainda que parcial, da execução. Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1
. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE. PROCESSO EXECUTIVO NÃO EXTINTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, considerando presente no âmbito do agravo em recurso especial a dialeticidade recursal.

2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.854.517/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Considerando a rejeição integral da exceção de pré-executividade no presente caso, não é cabível a fixação de honorários.

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5002715-97.2016.8.08.0024_ACi_EDcl

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR :
DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO

RECORRIDO : AGROINSUMOS LTDA

ADVOGADOS : DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO : FÁBIO PRETTI

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. De acordo com a jurisprudência sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente (EREsp n. 1.048.043/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 17/6/2009, DJe de 29/6/2009.). Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.